Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725633-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: FRANCISCA EDLANIA MIRTES LIMA DE AQUINO DECISÃO Homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração (ID 13871345). Retire-se de pauta. Após, certifique-se e baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator